Tribunal: STJ
Processo: 0125530-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 995269 - PI(2025/0125530-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NILTON LIMA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: LARISSA RAQUEL BARROZO SILVA - PI018116
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que indeferiu
liminarmente o
, no qual se pleiteava a aplicação da causa de diminuição
habeas corpus
de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/06.
2. O agravante sustenta que o magistrado de primeiro grau não teria analisado a
incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, requerendo o
provimento do agravo e, no mérito, a aplicação do redutor.
3. O Tribunal de Justiça, em acórdão proferido na revisão criminal, negou o privilégio ao
agravante, fundamentando que o réu possuía extensa lista de atos infracionais e que a
apreensão de arma de fogo no contexto do crime de tráfico de drogas indicava dedicação
à atividade criminosa, inviabilizando o reconhecimento da causa de diminuição do
tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na decisão que não
reconheceu a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no
§
art. 33,
4o, da
e se o
pode ser utilizado como sucedâneo recursal
Lei no 11.343/06,
habeas corpus
para reanálise da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sendo mantida a decisão impugnada por seus próprios
fundamentos.
6. O
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme
habeas corpus
entendimento pacífico da Corte Superior.
7. A negativa do privilégio do tráfico foi devidamente fundamentada pelo magistrado de
primeiro grau, que considerou a extensa lista de atos infracionais do réu e a apreensão de
Documento eletrônico VDA54729900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 759af032-e4e9-41a6-90ea-589f2086036e

arma de fogo no contexto do crime de tráfico de drogas como indicativos de dedicação à
atividade criminosa.
8. A alegação de ausência de fundamentação na sentença não pode ser verificada, pois a
decisão foi registrada por meio audiovisual, e o respectivo arquivo não foi juntado aos
autos, evidenciando instrução deficiente que impede o conhecimento do fato em sede de
habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1.
2.
O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.
A negativa do
privilégio do tráfico privilegiado é válida quando fundamentada na dedicação do réu à
3.
atividade criminosa, conforme elementos concretos dos autos.
A ausência de juntada
do registro audiovisual da sentença impede a verificação da alegação de ausência de
fundamentação em sede de habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei no 11.343/06, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais citados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54729900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 759af032-e4e9-41a6-90ea-589f2086036e

AgRg no HABEAS CORPUS No 995269 - PI(2025/0125530-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NILTON LIMA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: LARISSA RAQUEL BARROZO SILVA - PI018116
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que indeferiu
liminarmente o
, no qual se pleiteava a aplicação da causa de diminuição
habeas corpus
de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/06.
2. O agravante sustenta que o magistrado de primeiro grau não teria analisado a
incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, requerendo o
provimento do agravo e, no mérito, a aplicação do redutor.
3. O Tribunal de Justiça, em acórdão proferido na revisão criminal, negou o privilégio ao
agravante, fundamentando que o réu possuía extensa lista de atos infracionais e que a
apreensão de arma de fogo no contexto do crime de tráfico de drogas indicava dedicação
à atividade criminosa, inviabilizando o reconhecimento da causa de diminuição do
tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na decisão que não
reconheceu a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no
§
art. 33,
4o, da
e se o
pode ser utilizado como sucedâneo recursal
Lei no 11.343/06,
habeas corpus
para reanálise da matéria.
Documento eletrônico VDA54415445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:04
Código de Controle do Documento: 00a88e42-4657-40bd-90fd-45a1cb4233da

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sendo mantida a decisão impugnada por seus próprios
fundamentos.
6. O
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme
habeas corpus
entendimento pacífico da Corte Superior.
7. A negativa do privilégio do tráfico foi devidamente fundamentada pelo magistrado de
primeiro grau, que considerou a extensa lista de atos infracionais do réu e a apreensão de
arma de fogo no contexto do crime de tráfico de drogas como indicativos de dedicação à
atividade criminosa.
8. A alegação de ausência de fundamentação na sentença não pode ser verificada, pois a
decisão foi registrada por meio audiovisual, e o respectivo arquivo não foi juntado aos
autos, evidenciando instrução deficiente que impede o conhecimento do fato em sede de
habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1.
2.
O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.
A negativa do
privilégio do tráfico privilegiado é válida quando fundamentada na dedicação do réu à
3.
atividade criminosa, conforme elementos concretos dos autos.
A ausência de juntada
do registro audiovisual da sentença impede a verificação da alegação de ausência de
fundamentação em sede de habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei no 11.343/06, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais citados.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de NILTON LIMA DOS
SANTOS contra decisão da Presidência desta Corte Superior que indeferiu liminarmente
o
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54415445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:04
Código de Controle do Documento: 00a88e42-4657-40bd-90fd-45a1cb4233da

O agravante repisa as razões do
, aduzindo que o magistrado de
habeas corpus
1o grau não teria analisado a incidência da causa de diminuição de pena do
§4o, da
art. 33,
Dessa forma, pugna pelo provimento do agravo e, no mérito, aplicado o
Lei 11.343/06.
redutor do privilégio.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do
recurso, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera.
Isso porque o regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada por
seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no
, não
writ
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão recorrida. Ao contrário, os argumentos ali
externados merecem ser ratificados.
Resta claro que o
foi utilizado como sucedâneo recursal, razão
habeas corpus
pela qual seu não conhecimento é pacífico nesta Corte Superior.
Contudo, diante da necessidade de verificar hipótese de cabimento de
concessão da ordem de ofício, passo a analisar os pedidos.
A controvérsia reside na verificação de suposta ilegalidade pelo não
reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
Conforme aduzido pelo Tribunal de Justiça, no acórdão da revisão criminal, o
privilégio foi negado nos seguintes termos (fls. 12):

Na sentença, o magistrado afastou a incidência da causa de
diminuição do tráfico privilegiado pontuando que o réu possuía extensa
lista de atos infracionais, fato que associado a apreensão de arma de
fogo no contexto do crime de tráfico de drogas, indicam a dedicação do
acusado à atividade criminosa e inviabiliza o reconhecimento da causa
de diminuição do tráfico privilegiado.

Verifica-se, portanto, a presença de fundamentação idônea que não justifica a
concessão de
de ofício. O acórdão motivou adequadamente a negativa do
habeas corpus
benefício, tendo entendido que não houve preenchimento dos requisitos, com ênfase na
dedicação à atividade criminosa.
Documento eletrônico VDA54415445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:04
Código de Controle do Documento: 00a88e42-4657-40bd-90fd-45a1cb4233da

Destaque-se que a alegação do autor, de que o magistrado de 1o grau não
fundamentou a negativa, não é passível de verificação, uma vez que a sentença foi
registrada por meio audiovisual (fls. 16) sem que tal arquivo tenha sido juntado aos
autos. Ausente a íntegra da fundamentação do decreto condenatório, se evidencia
instrução deficiente que impede o conhecimento do fato em sede de
.
habeas corpus
Não tendo, portanto, a parte recorrente agregado novos argumentos que
justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão monocrática,
ora recorrida, sua manutenção revela-se adequada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54415445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:04
Código de Controle do Documento: 00a88e42-4657-40bd-90fd-45a1cb4233da

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 995.269 / PI
Número Registro: 2025/0125530-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07644690220248180000 08050476420228180036 7644690220248180000 8050476420228180036
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LARISSA RAQUEL BARROZO SILVA
ADVOGADA
: LARISSA RAQUEL BARROZO SILVA - PI018116
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: NILTON LIMA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NILTON LIMA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: LARISSA RAQUEL BARROZO SILVA - PI018116
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
Documento eletrônico VDA54689340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:17
Código de Controle do Documento: 9df12e35-0601-4735-a3e1-91a720182ce4

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:17
Código de Controle do Documento: 9df12e35-0601-4735-a3e1-91a720182ce4